Tribunal: TJSP
Processo: 2249714-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2249714-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
RTA
REDE
DE
TECNOLOGIA
AVANÇADA
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS LOPES BUENO e PAULO TULIO
ALTMAN, é embargado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249714-47.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 44.787 - Cida
2
VOTO No: 44.787
EDEC.No: 2249714-47.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : RTA Rede de Tecnologia Avançada Ltda. e outros
EBDO. : Banco Itaú S/A.
Embargos de Declaração. Interposição com finalidade
exclusiva de prequestionamento. Desnecessidade.
Enfrentamento
da
matéria
controvertida.
Reconhecimento do prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
O V. Acórdão de fl. 28/33, negou provimento ao agravo de
instrumento, foi embargado para fins de prequestionamento expresso e para
possibilitar o acesso à instâncias extraordinárias.
Processados os embargos, que são tempestivos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo. Os embargos de declaração voltados apenas ao
presquestionamento também devem observar os limites do artigo 1022 do novo CPC,
o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, é desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins exclusivos de prequestionamento, como já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249714-47.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 44.787 - Cida
3
ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que o quanto basta”. (RT
654/192).
Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
o decisório, bem como não está obrigado a se ater aos fundamentos indicados pelas
partes ou, ainda, a responder um a um todos os seus argumentos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica